Tribunal: TJMT
Processo: 1011610-62.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011610-62.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 111.832.469-27 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLEXSANDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.432.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI DAS DORES SILVA - CPF: 032.804.211-01 (VÍTIMA), MARCO PAULO BRAGA DE FARIAS - CPF: 083.407.401-05 (VÍTIMA), FABRÍCIO MENDES DE SOUZA (VÍTIMA), VINICIOS CELESTINO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LOANGO DE OLIVEIRA - CPF: 067.059.051-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MENDES DE SOUZA - CPF: 051.515.341-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
.
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO
.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA
.

MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
.

AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque nestes autos inexistem notícias acerca de outros fatos negativos atribuídos à sua pessoa,
tampouco a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa
.

Medida cautelar inominada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, aviada pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos da
A
ção
P
enal n. 1000128-39.2023.8.11.0023, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, manejado contra a decisão que concedeu liberdade provisória a
Carlos Daniel Teixeira de Almeida
, com a fixação de medidas cautelares diversas.

O Ministério Público assevera que o decreto invectivado não tem fundamentação idônea, pois entende estar configurado o
periculum
libertatis
, uma vez que,
a
prisão preventiva do requerido
foi decretada
para assegurar a “
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que o réu e o coautor ameaçassem testemunhas, prejudicassem a colheita das provas ou até mesmo empreendessem fuga, garantindo, desse forma, futura aplicação da lei penal e da instrução criminal
”.

Assevera que
o requerido
, de fato, evadiu-se do distrito da culpa, cometeu novo crime

mais grave – contra a vida – e atualmente se encontra p
r
eso no
E
stado de Mato Grosso do Sul, razão pela qual a manutenção da sua prisão preventiva é medida adequada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
“
o deferimento da medida cautelar

inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido

estrito até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para restabelecer a prisão

preventiva do acusado Carlos Daniel Teixeira de Almeida, porquanto presentes a probabilidade do

direito e o
grave risco de dano irreparável, devendo para tanto ser expedido mandado de prisão em

seu desfavor
”.

A liminar postulada foi indeferida (ID
169360193
).
A defesa do requerido apresentou contestação (ID 183472197), pugnando pela improcedência da ação cautelar.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio das razões
constantes
no
ID
186244176
se manifest
a

“
pela procedência da presente medida cautelar
, a fim de atribuir efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, decretando-se a prisão preventiva do requerido
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Entretanto, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.

Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3º do Código de Processo Penal, é imprescindível a importação de mecanismos típicos do processo civil – eis que mais sofisticados, como a medida cautelar – também ao âmbito criminal, notadamente quando presente a finalidade de conferir efetividade a qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.

Sendo assim, à luz dessa interpretação e considerando que o Código de Processo Penal é silente em relação ao tema, impõe-se empregar a sistemática preconizada no art. 1
.
012, §3º, do Código de Processo Civil, que estabelece ao Tribunal de Justiça a competência para análise dos pedidos de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, entre os quais se insere aqueles deduzidos em medida cautelar que tem o condão de garantir a efetividade do recurso a qual está relacionada.

No presente caso, como visto no relatório, o Ministério Público, ajuizou esta medida cautelar com a finalidade
ver
conce
dido
efeito suspensivo
ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva de
Carlos Daniel Teixeira de Almeida
e fixou-lhe medidas cautelares diversas
, a seguir reproduzida:

[...]
A prisão preventiva foi decretada em 29/07/2019,
afim
de resguardar a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (Id n° 109470492 - Pág. 105/106).

É cediço que a norma descrita no art. 312 do Código de Processo Penal, recentemente alterada pela Lei n. 13.964/19, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar. (...)

O princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Nesse diapasão, em análise detida aos fatos, observo que os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada anteriormente, por ora, não mais subsistem. Vejamos.

Volvendo os olhos para o caso em análise, observo que o motivo determinante da prisão decretada em desfavor do suplicante CARLOS DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA foi visando evitar que ameaçasse as testemunhas, prejudicasse a colheita das provas ou até mesmo empreendesse fuga, garantindo, da mesma forma, futura aplicação da lei penal e da instrução criminal.

Todavia, neste momento, entendo que o caso está a suscitar nova releitura. Considerando as informações nos autos, de que o denunciado encontra-se cumprindo pena no Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho” em Campo Grande/MS, pela prisão em flagrante nos autos n° 0003121- 85.2022.8.12.0800 - 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande/MS.

Outrossim, verifica-se que em buscas ao sistema SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Réu não cometeu nenhum outro delito após a ocorrência destes fatos, que tenha figurado como autor no Estado de Mato Grosso.

Destarte, a decretação da prisão preventiva do suplicante deu-se em 29/07/2019, a ocorrência dos fatos deu-se em 20/01/2019, transcorrendo mais de 04 (quatro) anos dos fatos; tenho que, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, o mandado de prisão tem que guardar contemporaneidade com fatos, a manutenção do decreto prisional, neste momento, se mostra desarrazoado e desproporcional, haja vista o denunciado encontra-se segregado no Estado de Mato Grosso do Sul pelo processo (n° 0003121- 85.2022.8.12.0800), podendo assim o poder estatal aplicar as devidas penalidades – se for o caso.

Por seu turno, entendo que não há elementos suficientes para manter o decreto prisional do Representado, tendo em vista que a prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 27.5.2019; HC nº 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Ademais, entendo que a necessidade de manutenção da medida extrema para a conveniência da instrução processual e da aplicação da lei também resta superada, uma vez que há nos autos a comprovação de que o denunciado permanecerá segregado no Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho” de Campo Grande/MS, pelos autos n° 0003121-85.2022.8.12.0800, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande/MS, bem como apresentou seu endereço atualizado qual seja, Rua Dr. Fernando
Frangele
, 909, Centro, Campo Grande/MS, caso seja revogada sua prisão, algo que facilitará a instrução processual, bem como não incorrerá em prejuízo, tendo em vista que o réu já foi citado, e apresentou resposta acusação.

Dito isto, consoante o art. 316 do CPP, o Juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista se constatado causa válida para isso, o que no caso em tela configura-se, uma vez que não há elementos suficientes a fim de ensejar a medida cautelatória de prisão, motivo pelo qual se impõe sua revogação, de forma que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, mostram-se suficientes e adequadas ao caso.

[...]

(ID 169076180 – p.
204/210
)

Sem razão, n
o entanto,
o
requerente
, porque se
observa que no caso em debate não há verossimilhança
e
tampouco urgência – requisitos intrínsecos a qualquer medida cautelar – para lastrear
sua
pretensão
objetivando
agregar efeito suspensivo ao
citado
recurso
em sentido estrito
.

Com efeito,
se infere dos autos da
A
ção
P
enal n. 1000128-39.2023.8.11.0026 que o requerido se encontrava custodiado por conta de outro processo na Comarca de Campo Grande, razão pela qual, ao se tomar conhecimento dessa situação, foi cumprido o mandado de prisão expedido nos autos aqui referidos, bem como efetivada a sua citação.

Após a apresentação da resposta à acusação, a defesa do requerido postulou a revogação de sua prisão preventiva. Por sua vez, instado a se manifestar, o
presentante
do Ministério Público se posicionou desfavor
a
vel
mente
.

Foi postergada a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, determinando-se que fosse indicado nos autos
A
ção
P
enal n. 1000128-39.2023.8.11.0023 o comprovante de residência do requerido, caso fosse revogada a sua prisão decretada nos autos do processo n. 0003121-85.2022.8.12.0800, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande, tendo sido juntado o comprovante do seu endereço.

Depreende-se, pois, destes autos, que não houve nenhuma teratologia evidente em relação à fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau ao revogar a prisão do requerido e aplicar-lhe as medidas cautelares. Além do mais, há de se considerar que ele foi citado, apresentou resposta à acusação e
aguarda intimação para
participação da audiência de instrução
.

Por conseguinte,
ao que tudo indica, o requerido não influenciará no desenvolvimento da produção probatória
, até porque reside no
E
stado de Mato Grosso do Sul
;
e
por não mais permanecer foragido, não será necessário, ao que parece, garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, ao consultar os autos do processo n. 0003121-85.2022.8.12.0800, constata-se que se trata de auto de prisão em flagrante, do qual se originou a
A
ção
P
enal n. 0008883-54.2022.8.12.0001, em cujos autos, no dia 3 de abril de 2023, o requerido foi impronunciado, expedindo-se o alvará de soltura, ou seja, desde então, ele está em liberdade, não havendo informação de que tenha descumprido as medidas cautelares aplicadas na decisão liberatória prolatada nos autos ação penal n. 1000128-39.2023.8.11.0023.

Diante disso, é forçoso reconhecer que em decorrência da impronúncia de Carlos Daniel, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0008883-54.2022.8.12.0001, que tramita na Comarca de Campo Grande, não resta há mais a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos alegados pelo Ministério Público.

Por derradeiro, levando-se em consideração a ausência de contemporaneidade dos fatos em relação à medida da prisão cautelar, a princípio, na forma da fundamentação do juízo de primeiro grau, não se justificaria um novo decreto de prisão preventiva, a fim de restabelecê-la, ainda mais em sede liminar.

Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como altamente excepcional,
bem como
que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, por ora, não se justifica a constrição da liberdade do requerido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula
rebus sic
standibus
, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas protetivas
que lhe foram
impostas.

Logo, tanto sob o prisma da necessidade quanto de utilidade, não há razão para se atribuir efeito suspensivo ao citado
recurso em sentido estrito
, pelo simples fato de que o
requerido, aparentemente, não oferece risco à ordem pública, ou à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Posto isso,
em

dissonância
do

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo improcedente

a presente medida cautelar inominada
deduzida
pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023